Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-79.2017.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003847-79.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARCI APPELT FERREIRA - CPF: 537.316.629-49 (EMBARGADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (EMBARGANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA DE APENAS UM DOS VÍCIOS INDICADOS PELO EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Presente um dos vícios indicados pelo embargante (erro material), os embargos devem ser acolhidos em parte, para que sejam sanados os vícios existentes. Uma vez corrigido o erro material, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003847-79.2017.8.11.0045

APELANTE: RONALDO CESARIO DA SILVA

APELADO: DARCI APPELT FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
RONALDO CESARIO DA SILV
em acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto contra sentença de procedência dos pedidos da ação monitória, nos termos do artigo 487, I do CPC, com resolução de mérito, para condenar o ora embargante ao pagamento do valor reclamado na petição inicial (R$ 9.000,00), com juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, bem como, ao pagamento das custas e honorários advocatícios no
“importe de 20%, cuja base de cálculo é o valor atualizado da cobrança mais o valor pretendido pelo Requerido a título de indenização.”

O embargante alega que ao contrário do consignado no acórdão, o adimplemento substancial da obrigação foi objeto dos embargos monitórios; aduz que o adimplemento substancial foi invocado para evidenciar a desproporcionalidade da recusa do apelado, ora embargado, ante o adimplemento substancial do contrato (cumprimento quase integral do preço) e os riscos e insegurança jurídica em desfavor do embargante.

Menciona que “
(...) ao contrário do consignado na decisão recorrida, o que se exige para o pagamento do ínfimo valor remanescente é o cumprimento pelo Embargado da obrigação de apresentação de documentação prevista no parágrafo único da cláusula sexta”;
cita que decisão foi omissa em relação à apresentação da documentação para aferimento da aptidão do bem para transferência de propriedade, conforme previsto no parágrafo único da cláusula sexta e
“desprezou a necessidade de cumprimento da referida obrigação, para comprovar que o Embargado é possuidor e legitimo proprietário do imóvel adquirido pelo Embargante, e que inexiste impedimento para a transferência do imóvel após quitação.”

Indica que a cláusula primeira do contrato cuja execução não foi realizada (parágrafo único da cláusula sexta) é relevante para a compradora embargante, já que não há sequer comprovação de registro do bem, de modo que inviabiliza a possibilidade de aferimento da titularidade da propriedade e aptidão para trasladação do domínio; assevera que “
tais omissões repercutiram na decisão recorrida, que indeferiu o pedido de exceção do contrato não cumprido, de modo que afronta diretamente o inc. IV do §1º do Art. 489
(...)”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Direto ao ponto acolho em parte os embargos de declaração apenas para sanar o erro material, visto que nos embargos monitórios o ora embargante mencionou a tese do adimplemento substancial da obrigação, como também nas razões recursais.

Todavia, a citada correção não acarreta no pretendido efeito infringente para modificação da decisão colegiada. Isso porque, na própria contestação o embargante cita a cláusula quarta do contrato que prevê a transferência definitiva da propriedade em cartório, mediante a quitação total da sua obrigação.

Desta feita, é incontroversa a necessidade de quitação total, de modo que o
contrato foi firmado em 01/10/2015 com estipulação de pagamento do valor de R$ 30.000,00 para 28/02/2016, constando que a transferência definitiva somente seria realizada após a quitação total.

Complementou o Magistrado:

“Desta forma, é irretorquível que o
Requerido está em mora injustificada, vez que não poderia exigir a transferência do imóvel cujo pagamento não finalizou. Basta aplicar a mesma tese de bilateralidade contratual e obrigacional usada pelo próprio réu para concluir que ele (o réu) não pode exigir obrigação da outra parte se ainda estava inadimplente com a sua obrigação
.

E, no caso, sequer
é aplicável a teoria do adimplemento substancial, pois não se está buscando a rescisão contratual, mas a cobrança do valor pendente de pagamento, cujo pagamento parcial é incontroverso nos autos. E, enquanto não cumprida a obrigação integral não se pode argumentar que já pagou a maior parte do bem e exigir a escrituração
.”

No mais, alega omissão em relação às clausulas do contrato. Entretanto, foram consideradas no julgamento da apelação. Cito trecho:

“Outra tese invocada é de aplicação da exceção do contrato não cumprido. Argumenta o apelante que na cláusula quarta (transferência de propriedade), está previsto o termo “de imediato”, o que indica que tal providência deveria ocorrer de forma rápida e na cláusula sexta a obrigação de providenciar a documentação necessária para a escritura definitiva (título translativo de propriedade) pelo vendedor.

Alega que o vendedor não cumpriu a obrigação de apresentar a documentação para escritura definitiva (título translativo de propriedade), por isso, diante da insegurança jurídica ou incerteza, entende razoável ou justificada a recusa do pagamento do (ínfimo) valor remanescente.

Em análise do contrato particular de compra e venda de imóvel rural, consta na cláusula quarta que o promitente vendedor (apelado)
“transmite o domínio, posse e propriedade, direitos e ações que tem sobre o imóvel ora vendido, de imediato, obrigando-se ainda a fazer desta venda sempre boa, firme e valiosa, sendo que a transferência definitiva em cartório, se dará mediante a quitação total.”

Consta na cláusula sexta, também mencionada pelo apelante:

“Correrão por conta do promitente comprador, todas as despesas com o registro e escrituração e afins, (inclusive imposto de transmissão).

Parágrafo único. O promitente vendedor compromete-se a providenciar toda documentação necessária para a escritura definitiva que lhe couber.”

Sabe-se que a
exceção do contrato não cumprido encontra fundamento na equidade e parte da premissa, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (
TJMG - Apelação Cível 1.0431.18.002943-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023).

O contrato expressamente prevê que no ato de sua celebração o vendedor
“transmite o domínio, posse e propriedade, direitos e ações que tem sobre o imóvel ora vendido”.
Essas obrigações não se confundem com a incumbência do vendedor de realizar a transferência definitiva em cartório, esta após a quitação total que ainda não ocorreu.

Nessa linha de raciocínio, o teor da cláusula sétima induz a conclusão de que as obrigações contidas na cláusula quarta foram cumpridas pelo vendedor no ato de sua celebração, pois nela (cláusula sétima) consta expressamente que
“É de responsabilidade da promitente compradora,
de ora em diante, a limpeza e conservação do lote dentro das normas ditadas pelas normas de condomínio
”,
atos inerentes à posse e propriedade do imóvel.

Portanto, não prospera a invocação da exceção do contrato não cumprimento, visto que vedado ao apelante exigir a transferência definitiva se ainda não pagou a integralidade do bem, situação prevista na cláusula quarta do contrato (
“(...) a transferência definitiva em cartório, se dará mediante a quitação total”
).

É o que estabelece o artigo 476 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.
”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRAMA BOLSA VERDE - IEF - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR AFASTADA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - VISTORIA DE CONSTAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NÃO REALIZADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA. - O Instituto Estadual de Florestas tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança que busca o recebimento dos valores relativos ao Termo de Cooperação Mútua por ele assinado
.- Incabível a invocação da exceção do contrato não cumprido, quando não comprovado que a parte tenha deixado de cumprir as obrigações assumidas no Termo de Cooperação mútua.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.089651-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS NOS TERMOS DO CONTRATO – ATRASO PELA VENDEDORA – CARACTERIZADO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AFASTADO - ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS - CONCURSALIDADE DE EVENTUAL CRÉDITO – MATÉRIA A SER APRECIADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Na dicção do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. O promitente vendedor que deixou de cumprir sua obrigação não pode exigir do promissário comprador a quitação. (...)”
(N.U 0000264-23.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Subsidiariamente, aduz o apelante que realizou pagamento no valor de R$ 1.500,00 que não foi considerado pelo apelado. Logo, o valor total adimplido seria o indicado na petição inicial de R$ 61.000,00, mas sim de R$ 62.500,00, restando diferença (resíduo) de R$ 7.500,00, de modo que o pedido de pagamento de multa do artigo 940 do Código Civil deve ser julgado procedente.

Ocorre que a transferência bancária mencionada ocorreu em
27/07/2016 e
a ação monitória ajuizada em
27/09/2017
. Ao impugnar a alegação de amortização não considerada, o apelado afirmou que
referido valor já havia sido devidamente descontado da última parcela inadimplida
antes de ajuizar a ação, que era de R$ 30.000,00 e houve o pagamento de tão somente R$ 21.000,00 que integralizavam os R$ 1.500,00 da Transferência Interbancária em questão.

Portanto, não convence a pretensão de redução no valor do débito e a condenação do apelado ao pagamento de multa prevista no artigo 940 do Código Civil.”

Assim, a citada insurgência revela que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada no ponto, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, apenas para sanar erro material e consignar que nos embargos monitórios o ora embargante mencionou a tese do adimplemento substancial da obrigação, como também nas razões recursais, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023